Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à danos materiais decorrentes de despesas com manutenção de veículo usado adquirido do réu. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Contrato de compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Danos materiais. Despesas com manutenção. O vício oculto é aquele que atinge a qualidade (ou a quantidade) do produto tornando-o inadequado ao seu uso (ou consumo) e que não era perceptível ao tempo da tradição. As falhas identificadas após a entrega do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2011, na embreagem, freio, direção (“folgada” e “rodando torto”), suspensão e rodas (“barulho nas rodas”) e seu exterior, obrigando a substituição de diversas peças e execução de serviços (ID 25055911 – PAG 2-18) são próprias de veículo de 9 anos de uso com mais de 132 mil quilômetros rodados e eram de fácil constatação pela observação ordinária, e podiam ser notadas por simples exame externo ou em test drive no veículo antes da concretização do negócio. É frágil a alegação de que não foi possível experimentar o veículo antes da realização do negócio. Assim, o comprador assumiu o risco pelas eventuais falhas existentes, que não são cobertas pela garantia contratual (cláusula quinta - ID 25055058). Ademais, há declaração em que o consumidor afirma ter vistoriado o bem negociado e avaliado no estado em que se encontra (cláusula terceira – ID 25055058). Quanto ao catalizador, a falha só foi apresentada sete dias após a tradição, de modo que se enquadra como vício oculto que não foi sanado pelo fornecedor ao ser contatado, cabendo-lhe ressarcir a despesa com a substituição (ID 25055911). Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 990,00, com atualização monetária desde o desembolso (12/11/2020) e juros de mora desde a citação.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E